Tribunal: TJMT
Processo: 0011694-55.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011694-55.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALBERTO EJAIR DALLE LASTE - CPF: 442.111.201-15 (EMBARGADO), NAHYENE FORTUNATO FLORES - CPF: 021.339.091-41 (ADVOGADO), L.R. BRANCALHAO & CIA LTDA - CNPJ: 05.026.077/0001-54 (EMBARGANTE), RENATO JENSEN ROSSI - CPF: 287.064.418-31 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
L.R. BRANCALHAO & CIA LTDA

EMBARGADO(S):
ALBERTO EJAIR DALLE LASTE

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. A embargante sustenta omissão quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, alegado julgamento extra petita decorrente do reconhecimento de grupo econômico, ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e contradição na fixação da indenização por danos morais. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material aptos a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se os embargos podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da controvérsia já decidida.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente acerca da responsabilidade civil, da legitimidade passiva e da manutenção da condenação, inexistindo omissão ou contradição interna.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão apresente motivação suficiente e coerente para a solução da lide, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos
aclaratórios
, sendo imprescindível a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

Inexistentes os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, com advertência quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento exige a demonstração concreta dos vícios legalmente previstos, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 355, 370, 373, 489, § 1o, 492, 1.022 e 1.026, § 2o; CLT, art. 2o, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

L.R. BRANCALHAO & CIA LTDA
contra o acórdão em ID no
355325355
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão padece de vícios de omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como no tocante à alegada ilegitimidade passiva.

Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à alegação de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença, mantida por este Tribunal, reconheceu a existência de grupo econômico sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, em afronta ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Alega, outrossim, ausência de manifestação quanto à inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Afirma, ademais, que o acórdão incorre em contradição interna no que se refere à indenização por danos morais, porquanto, embora reconheça a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém valor que não guarda correspondência com os fundamentos expendidos, sem explicitar adequadamente os critérios adotados para sua fixação.

Requer o prequestionamento dos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil, 355, 370, 373, 489, § 1o, e 492 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Registre-se a ausência de apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 360813860.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
L.R. BRANCALHAO & CIA LTDA

EMBARGADO(S):
ALBERTO EJAIR DALLE LASTE

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
L.R. BRANCALHAO & CIA LTDA
contra o acórdão em ID no 355325355, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): L.R. BRANCALHAO & CIA LTDA

APELADO(S):
ALBERTO EJAIR DALLE LASTE

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória e impossibilidade de verificação da responsabilidade pelo acidente

A apelante sustenta que a sentença recorrida padece de nulidade absoluta, pois foi proferida sem a realização da indispensável instrução probatória, circunstância, que a seu ver, compromete de forma irremediável a validade do julgamento.

Discorre que a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente fática e demanda análise aprofundada acerca da dinâmica do acidente de trânsito, da efetiva responsabilidade pelo evento danoso, da eventual existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, bem como da identificação precisa de quem detinha vínculo jurídico com o condutor do veículo envolvido no sinistro, motivo pelo qual o julgamento antecipado se deu de forma equivocada.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, porquanto a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A análise da necessidade de produção probatória constitui matéria afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, não se configurando cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção judicial.

A esse respeito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÉRIO DO VEÍCULO. DANO
MORAL .
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1 .
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a
terceiros .
É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 3. O Tribunal de origem confirmou a procedência do pedido de compensação por dano moral, arbitrando a indenização em R$ 8 .000,00 (oito mil reais), porque, "[a]
lém
de ter sido vítima de acidente automobilístico por culpa do condutor corréu, os documentos juntados à inicial comprovam que o autor ficou impedido de exercer atividade econômica por prolongado
período de tempo
, eis que trabalhava como caminhoneiro e utilizada os veículos para obter renda com o transporte de cargas. O acidente, portanto, apesar de não ter gerado danos físicos relevantes ao autor, causou-lhe diversos transtornos de ordem financeira, mormente a negativa de quitação dos reparos pela ré, especialmente considerando que o rendimento era utilizado para sustento da família". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4 .
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2681739 SP 2024/0237479-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2024)

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou-se em elementos probatórios documentais constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, documentos pessoais e dos veículos, comprovantes de despesas médicas, orçamento e notas fiscais, elementos que permitiram a análise do pleito indenizatório.

O boletim de ocorrência demonstra que o condutor do veículo da ré confessou que invadiu a pista em sentido contrário, de forma repentina, para realizar ultrapassagem em local proibido, causando a colisão (ID. 349105854 – p. 14-26).

Os documentos médicos comprovam as lesões sofridas pelo autor, inclusive fratura exposta, a necessidade de cirurgias e o afastamento das atividades laborais (
IDs
. 349105854 –
p.
32-50, 349105855, 349105856 e ID. 349105857 – p. 1-8).

A apelante não demonstrou, de forma concreta, qual prova seria indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e que não poderia ser produzida por meio documental.

A alegação genérica de necessidade de produção de provas técnicas e testemunhais não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa, mormente quando as partes foram intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, indicando com objetividade os fatos que desejavam demonstrar, quedando-se inertes (ID. 349105397).

Em caso similar, julgado deste Colegiado:

APELANTE (S): ALFREDO KOVALSKI E OUTROS. APELADO (S): ORIMAR G. C. DO
PRADO .
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSIONAMENTO.
PRELIMINAR .
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
MORTE .
IMPUTAÇÃO DE CULPA AO CONDUTOR. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. CONTRADIÇÕES NA PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO
AUTOR .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e pensionamento, em razão da ausência de prova da culpa do motorista do caminhão envolvido no sinistro e da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa e o resultado
danoso .
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não complementação da prova pericial e pela juntada de vídeo nos autos em fase final; e (
ii
) saber se o conjunto probatório permite imputar responsabilidade civil ao motorista da empresa, com base na culpa, por suposta falha na condução do veículo que ocasionou o acidente com vítimas fatais.
III .
Razões de decidir 3. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução processual garantiu às partes ampla possibilidade de produção de provas, e o juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias
( CPC
, art. 370,
p.u
.). 4. A perícia técnica realizada mostrou-se inconclusiva quanto à dinâmica do acidente, impossibilitando a aferição segura da responsabilidade do motorista.
5 .
Prova testemunhal inconsistente, marcada por contradições e falta de clareza, agravada por indícios de interferência externa durante os depoimentos. 6. Ausência de elementos seguros para atribuir culpa ao preposto da empresa ré, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, diante do ônus probatório que incumbia à parte autora
( CPC
, art. 373, I
) .
7. Manutenção da sentença de improcedência, em razão da insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado. IV. Dispositivo e tese
8 .
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial complementar quando o conjunto probatório já se revela suficiente para formação do convencimento judicial.
2 .
A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige prova clara e consistente da culpa e do nexo de causalidade, ônus que recai sobre o autor da ação indenizatória.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 370,
p.u
. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006061-72.2017.8.11 .0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19 .08.2020; TJMT, AC 1003991-74.2020.8 .11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
j .
05.06.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018544020168110049, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

Assim, não se verifica cerceamento de defesa, porquanto os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória. Rejeito a preliminar.

Ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico e julgamento extra petita

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que a apelante é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não possui qualquer vínculo com o fato gerador do alegado dano, porquanto o veículo envolvido no sinistro pertence exclusivamente à empresa
Brancalhão
e
Brancalhão
Transportes Ltda., pessoa jurídica distinta, dotada de personalidade própria, autonomia patrimonial e gestão independente.

Argumenta que a sentença recorrida configurou julgamento
extra petita
, pois o apelado não requereu o reconhecimento de grupo econômico entre a empresa apelante e a Sirley Maria Carvalhão Transportes, antiga
Brancalhão
e
Brancalhão
Transportes Ltda.

A legitimidade passiva
ad causam
constitui condição da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e deve ser aferida em abstrato, a partir da relação jurídica afirmada na inicial.

A respeito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 371 DO CPC/
2015 .
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/
STF .
SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULAS 5 E 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. JULGAMENTO DE
MÉRITO .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria não debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual
omissão .
Ausente o indispensável prequestionamento, incidem, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
3 .
O Tribunal de origem concluiu que a segurada agravada não responde pela indenização securitária, considerando tratar-se, na hipótese, de apólices privadas, de responsabilidade da Companhia Excelsior de Seguros. A modificação dessa conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Esta Corte Superior entende que
, ?À
luz da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito? (
AgInt
no
AREsp
861 .548/MA, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, j. em 5/6/2018,
DJe
de 13/6/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.
Precedentes .
5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2094650 PR 2022/0087689-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2023)

No caso concreto, o autor afirmou que o veículo envolvido no acidente era de propriedade da empresa ré, circunstância que, em tese, autoriza a sua inclusão no polo passivo da demanda.

No que concerne à alegação de julgamento
extra petita
, igualmente não assiste razão à apelante.

Isso porque, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, o vício de julgamento
extra petita
se configura quando o magistrado concede providência diversa da postulada ou em quantidade superior ao pedido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Na espécie, o autor postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, sob o fundamento de que esta seria responsável pelo veículo e pelo condutor envolvido no sinistro.

A sentença, por sua vez, limitou-se a acolher parcialmente o pedido indenizatório, reconhecendo a responsabilidade da demandada, sem extrapolar os limites objetivos da lide.

A circunstância de o magistrado ter reconhecido a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas não configura julgamento
extra petita
, mas mera qualificação jurídica dos fatos narrados na inicial, providência que lhe é autorizada pelo princípio do
iura

novit

curia
, segundo o qual o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes.

Com efeito, a caracterização, ou não, de grupo econômico constitui matéria de mérito, relacionada à aferição da responsabilidade civil da parte demandada, e não implica inovação no pedido formulado pela parte autora.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra
petita .
Precedentes. 2. O entendimento do Tribunal de piso está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o grupo Unimed e as cooperativas dele integrantes, a despeito de formarem um sistema independente, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que permite o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, por se apresentarem ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional.2 .1. A jurisprudência do STJ é firme em considerar abusiva a cláusula contratual que veda internação domiciliar com alternativa à hospitalar. 3. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2542653 SP 2023/0454814-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)

Assim, tendo a sentença apreciado a pretensão indenizatória nos exatos limites em que deduzida, inexiste qualquer vício de congruência a ser reconhecido.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por L. R.
Brancalhão
e Cia. Ltda. - ME em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais, incluindo despesas médicas e lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como de R$ 10.000,00 a título de dano moral, afastando o pedido de indenização por dano estético e revogando a tutela de urgência concedida a título de alimentos provisionais.

A apelante sustenta a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a ausência de demonstração de conduta culposa imputável à apelante e de nexo causal entre sua atuação e o dano alegado.

Argumenta, outrossim, que não houve comprovação efetiva dos danos materiais, notadamente quanto aos lucros cessantes, por ausência de prova concreta da redução de renda ou da frustração de ganhos, bem como sustenta a inexistência de dano moral indenizável, por não restar demonstrado abalo que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, apontando contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto ao valor fixado a título de dano moral.

O apelado não apresentou contrarrazões, ainda que devidamente intimado.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

3. Ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e inexistência de prova de lucros cessantes

A recorrente sustenta que não restaram comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, especialmente quanto à existência de conduta imputável, nexo causal e dano, bem como afirma inexistir prova apta a demonstrar os alegados lucros cessantes.

A controvérsia exige, inicialmente, a identificação dos fatos juridicamente relevantes à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Como fatos incontroversos, tem-se a ocorrência do acidente de trânsito em 27/11/2013, envolvendo o veículo conduzido pelo autor e o caminhão de placas AIV-0122.

Como fatos controvertidos, subsistem a atribuição de responsabilidade pelo sinistro, a vinculação da apelante ao evento danoso e a extensão dos prejuízos suportados.

No que concerne à dinâmica do acidente, o boletim de ocorrência (ID. 349105854 – p. 14-26) indica que o condutor do caminhão realizou manobra de ultrapassagem em local proibido, invadindo a pista contrária e ocasionando a colisão frontal, circunstância que evidencia conduta culposa, caracterizada por imprudência, conforme:

Ressalte-se, ademais, que o boletim de ocorrência constante dos autos não se trata de documento unilateral produzido por interessado, mas de registro formal elaborado por agente público no exercício de suas atribuições legais, qual seja, a Polícia Rodoviária Federal, razão pela qual goza de presunção relativa de veracidade e fé pública.

Tal circunstância lhe confere relevante valor probatório, sobretudo no que se refere à descrição inicial da dinâmica do acidente e às declarações colhidas no local dos fatos, podendo ser infirmado apenas mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, julgado deste Tribunal neste exato sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA DO
CDC .
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. ACIDENTE OCORRIDO COM O ÔNIBUS DA EMPRESA. DANO MORAL
EXISTENTE .
DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. DANO
MATERIAL .
AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
No caso dos autos é incontroverso que a parte/autora sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico quando estava no ônibus de propriedade da empresa recorrente. E, diverso do que afirma a empresa a comprovação não se deu somente com o boletim de ocorrência. 2. A empresa ré não conseguiu desconstituir o boletim de ocorrência, limitando-se a argumentar nas razões recursais que o fato infelizmente
ocorreu .
Todavia, não comprovou a existência de nenhuma das hipóteses excludentes da responsabilidade civil (caso fortuito, força
maior, etc.
). 3.
Registre-se que o boletim de ocorrência possui presunção “iuris tantum”, ou seja, reputa-se verdadeiro até que se prove ao contrário, notadamente quando consta no boletim depoimento de policiais, eis que estes possuem fé
pública .
4. “Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.”. (
AgRg
no REsp 773 .939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe
29/10/2009)
5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.
6 .
O deferimento de indenização por danos somente é possível, se haver nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos. 7. Sentença reformada. 8 Recurso parcialmente
provido .
(TJ-MT - AC: 00103401220148110040, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023) (grifo nosso)

Além disso, os documentos médicos (
IDs
. 349105854 –
p.
32-50, 349105855, 349105856 e 349105857) demonstram, de forma consistente, que o autor sofreu lesões graves, inclusive fratura exposta, sendo submetido a intervenções cirúrgicas e afastado de suas atividades laborais por período prolongado.

Nesse contexto, o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

A insurgência recursal, contudo, concentra-se na tentativa de afastar a responsabilidade da apelante sob o argumento de inexistência de vínculo com o veículo e com o condutor, bem como de ausência de grupo econômico.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela elementos concretos que infirmam tal alegação.

Muito embora a apelante sustente a inexistência de relação jurídica com as demais empresas envolvidas, há indicativos relevantes de atuação integrada, aptos a evidenciar a formação de grupo econômico, ao menos para fins de responsabilização civil perante terceiros.

Nesse ponto, merece destaque que a apólice de seguro do veículo “V1” do boletim de ocorrência, qual seja o IVECO/STRALISHD 570S38TN, placas AIV-0122/PR, formalmente vinculado à empresa
Brancalhão
Transportes Ltda. ME (CNPJ no 02.383.597/0001-26), foi firmada pela própria apelante, L. R.
Brancalhão
& Cia. Ltda. ME (CNPJ no 05.026.077/0001-54), conforme se verifica do documento de ID. 349105859 – p. 45:

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, a participação direta da apelante na gestão dos riscos inerentes à atividade desempenhada, evidenciando não apenas vínculo operacional, mas também assunção de responsabilidade sobre o veículo envolvido no sinistro.

Ademais, a própria apelante, em sua peça de defesa, requereu a denunciação à lide da seguradora, com fundamento na referida apólice, o que reforça a existência de relação jurídica direta com o contrato securitário e, por conseguinte, com o risco decorrente da circulação do veículo.

Essa atuação não se coaduna com a tese de total estraneidade aos fatos, revelando, ao contrário, a inserção da apelante na cadeia fática e jurídica que culminou no evento danoso.

A caracterização de grupo econômico, no âmbito da responsabilidade civil, se afere a partir da demonstração de atuação coordenada, comunhão de interesses ou confusão operacional entre as empresas, especialmente quando tais circunstâncias repercutem perante terceiros.

Sobre isso:

Apelação – Ação declaratória de reconhecimento de sucessão fraudulenta de empresas e de grupo econômico – Sentença de parcial procedência – Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse processual, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa – Rejeição – Caracterização de grupo econômico de fato – É inconteste a formação do grupo econômico de fato, de natureza familiar, a partir do exercício de atos de gestão, administração e/ou de representação das sociedades na pessoa do patriarca, juntamente com os demais membros que compõem a família – Sociedades que, entre elas, apresentam uma complementação de atividades e/ou uma semelhança nas atividades desenvolvidas em prol do grupo econômico, somando-se, ainda, que compartilham os mesmos endereços comerciais, os mesmos maquinários e funcionários, bem como haver, entre elas, uma identificação visual comum, pela adoção do mesmo logotipo – Hipótese, no entanto, em que o reconhecimento do grupo econômico de fato, por si só, não remete à conclusão de que sua instituição tenha tido o propósito de desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica das sociedades que compõem o grupo, ou de que as sociedades foram constituídas ou estejam sendo utilizadas com a finalidade de desvio de patrimônio ou de fraudulenta sucessão empresarial – O desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, enquanto a confusão patrimonial se verifica quando os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, sendo que os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes para autorizá-la ( CC, art. 50, § 4o)– Sentença mantida – Sem honorários recursais – Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1120962-31.2020 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/11/2023)

Nesse cenário, aplica-se, ainda, a teoria da aparência, que prestigia a proteção da confiança legítima do terceiro de boa-fé, impedindo que a organização empresarial complexa seja utilizada como instrumento de evasão de responsabilidade.

Outrossim, a hipótese comporta análise sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a atividade de transporte rodoviário de cargas insere-se no conceito de fornecimento de serviços, nos termos do artigo 3o do referido diploma legal.

A responsabilidade civil, nesse contexto, assume natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se argumente não se tratar de relação de consumo típica, a incidência dos princípios consumeristas, especialmente o da vulnerabilidade do terceiro lesado e o da facilitação da defesa de seus direitos, reforça a necessidade de interpretação ampliativa da responsabilidade, em benefício da vítima do dano.

Outro não é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FUNDAMENTO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-
FÉ .
LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO
CONSUMIDOR .
DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES
INCABÍVEIS .
NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual).
2 .
É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação.
4 .
A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência). 5. No caso dos autos, a primeira ré, entregadora do botijão de gás de cozinha - GLP, é responsável pelo dano, uma vez que o evento fora causado por atropelamento por caminhão de sua propriedade,
no momento em que
prestava o serviço de entrega (serviço defeituoso, portanto).
6 .
Ainda, em relação à segunda ré (ULTRAGAZ), fabricante do produto entregue, sua responsabilidade apoia-se na teoria da aparência, haja vista tratar-se de situação em que o serviço
identifica-se
com o próprio produto. É que não interessa ao consumidor saber qual a empresa efetivamente entrega o botijão de gás em sua residência, importando, sobremaneira, o fato de o GLP ser "produzido" pela ULTRAGÁS. Essa marca é que, aos olhos do consumidor, confere identidade ao produto e ao mesmo tempo ao serviço a ele diretamente ligado.
7 .
Como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do
salário mínimo
a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. 8. É entendimento pacífico desta Corte que os embargos infringentes, quando não conhecidos por serem incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso, que é contado a partir da data da publicação do acórdão embargado.
9 .
Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido, apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de
W .
BIANCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2020)

Dessa forma, a tentativa de fragmentação das atividades empresariais, com o intuito de afastar a responsabilidade, não encontra amparo no ordenamento jurídico, sobretudo quando evidenciada a atuação conjunta ou interdependente entre as pessoas jurídicas envolvidas.

A jurisprudência caseira também não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – TERMO DOS JUROS DE MORA – ALTERADOS PARA A DATA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – DANOS MORAIS AFASTADOS – READEQUAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 1o APELO PREJUDICADO. As empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam ativamente na atividade econômica desenvolvida são partes legítimas para responder objetiva e solidariamente pelos danos causados. A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na
pista .
Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, do efetivo prejuízo. Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento. (TJ-MT 10008097020198110051 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Assim, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 do Código Civil, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo causal.

No tocante aos lucros cessantes, verifica-se que a sentença reconheceu o direito do autor de forma genérica, determinando sua apuração em liquidação de sentença, nos termos do artigo 491 do Código de Processo Civil.

Tal providência mostra-se adequada, uma vez que há prova do exercício de atividade remunerada e do afastamento laboral (ID. 349105854 – p. 27-29), embora não seja possível, nesta fase, quantificar com precisão o prejuízo suportado.

Portanto, não prospera a alegação de ausência de prova dos lucros cessantes, porquanto o reconhecimento do direito foi condicionado à sua apuração em fase própria, observando-se o devido contraditório.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da apelante e à condenação em danos materiais, inclusive lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

4. Inexistência de dano moral indenizável e contradição na fixação do quantum indenizatório

A apelante argumenta que é igualmente improcedente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, além de inexistir nexo causal entre qualquer conduta da apelante e os alegados abalos extrapatrimoniais, o recorrido não logrou demonstrar a ocorrência de sofrimento que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano, não sendo admissível a banalização do instituto do dano moral.

Subsidiariamente, aponta que a decisão judicial em comento apresenta uma evidente contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença, especialmente no que tange à fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, porquanto na fundamentação da sentença restou consignado o montante de R$ 20.000,00, enquanto na parte dispositiva da decisão o juízo fixou o valor de R$ 10.000,00.

O dano moral configura-se pela violação aos direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia, dor ou humilhação à vítima, que transcende o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o acidente gerou graves consequências físicas e emocionais ao autor, incluindo internação prolongada, cirurgia e incapacidade temporária para o trabalho, elementos que transcendem o mero dissabor.

Assim, o dever da ré de indenizar o autor advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

Nesse sentido, julgado recente desta Câmara no qual restou reconhecido que é devida indenização por danos morais diante de sequelas permanentes causadas por acidente de trânsito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rotatória. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do réu e fixou indenizações nos valores de R$ 30.000,00 (danos morais) e R$ 20.000,00 (danos estéticos). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente decorreu de culpa exclusiva do réu, o que justifica sua responsabilização civil; (
ii
) saber se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. O boletim de ocorrência registra que a autora já se encontrava na rotatória quando foi atingida pelo veículo do réu, que desrespeitou a preferência prevista no art. 29, III, “b”, do CTB. 4. A ausência de placa na motocicleta não tem nexo de causalidade com o acidente, não afastando a responsabilidade do réu. 5. O réu não produziu prova capaz de afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência, tampouco demonstrou culpa concorrente. 6. O laudo pericial é claro ao atestar sequelas permanentes e perda de 30% da capacidade funcional da autora, com ferimentos graves e deformidade estética relevante. 7. Os valores indenizatórios fixados atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivos diante da extensão dos danos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. 9. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, exclusivamente em relação ao apelante, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva pelo acidente de trânsito recai sobre o condutor que desrespeita a preferência de passagem em rotatória. 2. A ausência de placa de identificação em motocicleta, embora configure infração administrativa, não afasta a responsabilidade do condutor do outro veículo, quando não possui relação de causalidade com o acidente. 3. São devidas indenizações por danos morais e estéticos diante de sequelas permanentes causadas por acidente de trânsito, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11; CTB, art. 29, III, “b”; STJ, Súmulas no 54, 362 e 387. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1508349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.10.2019; TJMT, Apelação Cível 1000333-43.2019.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 22.11.2023. (N.U 1001655-40.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Com relação a alegação de contradição interna, de fato, a fundamentação da sentença consignou expressamente que deve ser fixado o montante de R$ 20.000,00 a título de dano moral, enquanto a parte dispositiva condenou ao pagamento de R$ 10.000,00.

No entanto, não procede a insurgência da Apelante.

Isso porque a interpretação da decisão judicial não pode ser realizada de forma fragmentada, mas sim a partir da conjugação de todos os seus elementos, nos termos do art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”.

No caso concreto, eventual imprecisão ou variação redacional na fundamentação não compromete a higidez do julgado, uma vez que o dispositivo da sentença é claro ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, sendo este o comando efetivamente dotado de força vinculante.

A propósito, o art. 504 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Desse modo, ainda que se identifique eventual divergência entre a fundamentação e o dispositivo, tal circunstância não invalida a decisão, porquanto a coisa julgada recai exclusivamente sobre a parte dispositiva, sendo esta que define, de forma precisa, a obrigação imposta.

Assim, não há vício apto a ensejar a nulidade da sentença ou a revisão do quantum indenizatório por esse fundamento, devendo ser mantido o valor fixado, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do mesmo modo, tal valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Desse modo, não há razão para sua redução.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão
e contradição
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026